Tribunal: TJMT
Processo: 1061415-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061415-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIANE TERESA PORTO DA SILVA - CPF: 016.368.611-48 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1061415-15.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: ELIANE TERESA PORTO DA SILVA.

RECORRIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS INADIMPLIDAS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO RECONHECIDO – PLEITO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A FÉRIAS PROPORCIONAIS INADIMPLIDAS
– REJEIÇÃO
– PEDIDO FORA DOS LIMITES DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando a parte recorrida ao pagamento do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas pela parte reclamante referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Do direito ao recebimento de 45 dias de férias inadimplidas, acrescido do terço constitucional, no período de 2017 a 2019.

2. Do direito ao recebimento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente a 2020 a 2022, bem como, das parcelas vencidas no decurso de prazo do processo.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Do direito ao recebimento de 45 dias de férias inadimplidas, acrescido do terço constitucional, no período de 2017 a 2019.

Rejeito tal tese recursal, visto que o conjunto probatório formado nos autos revela que o pedido inicial da parte recorrente se restringe ao terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referente aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação, e ainda aos valores subsequente, inexistindo pedido correspondente ao pagamento das férias proporcionais inadimplidas no período de 2017 a 2019, se não vejamos:

b) Que no mérito julgue procedente os pedidos da presente Ação, condenando o Estado
ao pagamento do terço constitucional correspondente a 15 dias de férias referentes aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da ação e AINDA OS VALORES SUBSEQUENTES, acaso devidos e não pagos pela administração
nos moldes da presente decisão, pois são prestações de trato sucessivo, atualizados pelo IPCA-E a partir da data em que deveriam ter sido pagos e com juros de mora pelo artigo 1oF da Lei 9494/97 a partir da citação válida.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MAGISTÉRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO – APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT – INOVAÇÃO
RECURSAL
– AMPLIAÇÃO DO
PEDIDO
EM
SEDE
DE RECURSO INOMINADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Aos litigantes, na fase
recursal
, é defeso inovar na causa de pedir, no
pedido
ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com
sede
constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(N.U 1046946-61.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

2.
Do direito ao recebimento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente a 2020 a 2022, bem como, das parcelas vencidas no decurso de prazo do processo.

Rejeito, nos mesmos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023